Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. E-BIT HOLDING S/A. PIRÂMIDE FINANCEIRA. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Ainda que seja possível extrair das razões apresentadas potencial perigo de frustração da satisfação creditícia, impõe observar que a medida cautelar não se mostra viável em virtude da ausência de prova literal de dívida líquida e certa.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.